Tribunal: TJES
Processo: 5014643-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014643-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DE JESUS CARDOSO

COATOR: ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014643-39.2024.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS DE JESUS CARDOSO

Advogado do(a) PACIENTE: ROSANA SILVA DE OLIVEIRA - ES14505

COATOR: ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

EXCESSO DE PRAZO.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ORDEM DENEGADA.

1.“
o excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
”.(EDcl no HC n. 877.898/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

2. Diante da complexidade dos fatos apurados, bem como do grande número de réus no polo passivo, não se vislumbra excesso de prazo por culpa da acusação ou do judiciário, não havendo que se falar em injustificável retardo do andamento do processo.

3. Defronte ao narrado na denúncia, o paciente é integrante de complexa associação criminosa criada para a prática do tráfico de drogas na região do Município de Montanha, mostrando-se legítima a prisão preventiva do paciente, como forma de se garantir a ordem pública e além de enfraquecer/obstar a atuação dos integrantes da associação, estando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014643-39.2024.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS DE JESUS CARDOSO

Advogado do(a) PACIENTE: ROSANA SILVA DE OLIVEIRA - ES14505

COATOR: ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de CARLOS DE JESUS CARDOSO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000118-72.2023.8.08.0033, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 11/5/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, c/c art. 40, incisos IV, V, e VI, todos Lei nº 11.343/06.

Sustenta a defesa que há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, uma vez que se encontra encarcerado há mais de 04 (quatro) anos. Ademais, afirma que todas as provas colacionadas aos autos de origem são de “ouvi dizer”. Deste modo, alegando que o paciente preenche os requisitos para aguardar o seu julgamento em liberdade, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva ou concessão de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 10005830). Informações da autoridade coatora (ID 10179148). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 10342304) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

A prisão do paciente decorre de complexa operação policial, denominada Operação Alcebíades, a qual denunciou 13 (treze) pessoas em razão de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no Município de Montanha.

Consta da denúncia que o paciente era o fornecedor mais influente na associação criminosa. Destaca-se na exordial acusatória que o paciente é indivíduo de altíssima periculosidade, oriundo do Estado da Bahia, aonde responde a processo pela prática do crime de homicídio consumado e tentado (autos nº 0500423-32.2019.8.08.05.0256), residindo estrategicamente no Distrito de São Sebastião do Norte, comarca de Montanha para comandar o tráfico de drogas no Bairro São Lourenço, na Cidade de Teixeira de Freitas, e fornecer entorpecentes para os traficantes da cidade de Montanha.

Ressalta-se na denúncia, ainda, que a companheira do paciente, Lorena Brandão Moura, realiza o transporte de drogas e armas entre os Estados da Bahia e do Espírito Santo.

Conforme evidenciado na denúncia, a prova do alegado decorreu da extração de dados do aparelho de celular do paciente.

Diante das decisões juntadas (ID 9927934 e 9927936), observo que a autoridade supostamente coatora está agindo de forma diligente, impulsionando o feito, analisando os eventuais pedidos de liberdade provisória, bem como realizando a revisão nonagesimal da prisão cautelar preventiva em curso, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Relembro o entendimento jurisprudencial de que “
o excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
”.(EDcl no HC n. 877.898/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

No caso em análise, trata-se de ação penal de investigação de tráfico de drogas e associação, figurando, no polo passivo, 13 (treze) réus, representados por advogados diferentes, resultando em diversos pedidos de liberdade provisória, intimação para peças defensivas, além de pleitos de transferência de presos de local de custódia.

Assim, diante da complexidade dos fatos apurados, bem como do grande número de réus no polo passivo, não vislumbro excesso de prazo por culpa da acusação ou do judiciário, não havendo que se falar em injustificável retardo do andamento do processo.

Saliento que, defronte ao narrado na denúncia, o paciente é integrante de complexa associação criminosa criada para a prática do tráfico de drogas na região do Município de Montanha, mostrando-se legítima a prisão preventiva do paciente, como forma de se garantir a ordem pública e além de enfraquecer/obstar a atuação dos integrantes da associação, estando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Insta consignar, por fim, que a jurisprudência já sedimentou que
“as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada.

Por fim, evidencio que, ao contrário da fala do impetrante, o paciente foi preso, em razão do Decreto de Prisão Preventiva destes autos, em 15/10/2022, logo, não se encontra encarcerado há 04 (quatro) anos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)